Tribunal: TJMT
Processo: 1025688-66.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1025688-66.2020.8.11.0000
Impetrante: Cláudio Paim dos Santos
Paciente: Mônica Marchett
Impetrado: Juiz da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT
O impetrante requer a reconsideração do decisum de indeferimento da medida liminar pleiteada neste habeas corpus, argumentando, em síntese, que as informações prestadas pelo impetrado confirmam a necessidade de trancamento da Ação Penal n. 0012267-62.2019.8.11.0064 (Id. n. 71286972).
Ocorre que a providência almejada tem caráter excepcional, como salientei ao proferir a decisão em comento, e, dadas as suas graves consequências para a persecutio criminis, afigura-se absolutamente necessário aguardar o julgamento definitivo do writ pelo órgão colegiado. Além disso, persiste a inexistência de urgência para a suspensão do trâmite processual em caráter monocrático, sobretudo na medida em que a prisão preventiva da paciente foi revogada no julgamento de habeas corpus anterior.
Nesse contexto, considerando que as informações requisitadas já foram prestadas pela autoridade apontada, restando pendente tão somente a manifestação ministerial, reputo indevida a concessão da tutela de urgência almejada nesta oportunidade.
Diante do exposto, mantenho a decisão de indeferimento da liminar.
Intime-se.
Em seguida, abra-se vista dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça para a emissão de parecer.
Após, volvam-me conclusos.
Cuiabá, 18 de janeiro de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator